Tribunal: TJDFT
Processo: 0709278-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0709278-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MILTON ARTUR BECKER DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão de ID n. 148728669 (autos de origem), proferida em liquidação de sentença proposta por MILTON ARTUR BECKER, que homologou o laudo pericial. Afirma, em suma, que há interesse da União, atraindo a competência da justiça federal; que as cédulas foram cedidas à União, deve ser intimada para manifestação sobre seu interesse; que foram realizados abatimentos negociais, debitados na conta do agravado; que o extrato apresentado é documento hábil a comprovar o lançamento da devolução. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o provimento integral do agravo de instrumento. Custas recolhidas (ID n. 44618930). Brevemente relatados, decido. Incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (artigo 932, III, do Código de Processo Civil). Na hipótese, a maior parte das questões apresentadas no agravo de instrumento já havia sido objeto de recurso anterior, de modo que se encontram alcançadas pela preclusão. No AGI n. 0735045-86.2022.8.07.0000, interposto também pelo Banco do Brasil, discute-se exatamente a necessidade de inclusão da União no polo passivo da liquidação. Esta e. Turma, contudo, negou provimento ao recurso, conforme ementa a seguir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S.A. CHAMAMENTO AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. PROCEDIMENTO COMUM. DESNECESSIDADE. Diante da condenação solidária dos réus na ação civil pública (Banco do Brasil S.A., União e Banco Central do Brasil), mostra-se desnecessária, à luz da regra insculpida no artigo 275, do Código Civil, a formação de litisconsórcio passivo necessário, podendo o credor demandar apenas contra um dos devedores. Não há possibilidade de chamamento ao processo na fase de execução (cumprimento) de sentença, especialmente quando há ausência de identidade de ritos. Desnecessidade da liquidação provisória de sentença coletiva pelo procedimento comum, quando no caso em testilha não há fato novo a ser provado. (Acórdão 1656464, 07350458620228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 7/2/2023). Cabe ressaltar que, nos embargos de declaração opostos contra o mencionado acórdão (ID 43357104 do aludido agravo de instrumento), o Banco do Brasil alegou exatamente a necessidade de manifestação sobre a cessão dos direitos para a União. Assim, é incabível a discussão da questão neste recurso, motivo pelo qual NÃO CONHEÇO desse capítulo recursal. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço em parte do recurso. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em relação à compensação com os créditos decorrentes da Lei n. 8.088/90, o perito judicial esclareceu que não houve determinação de compensação de valores da lei, tampouco abatimento negocial ou ajuste a crédito (ID n. 147041465). Todavia, há referência à existência de abatimento negocial no demonstrativo de ID n. 132633108 dos autos de origem, circunstância que influencia no saldo devedor. Dessa forma, prima facie, o perito judicial deve esclarecer se os valores indicados a título de abatimento negocial foram considerados no cálculo ou, fundamentadamente, qual a razão para serem desconsiderados. Em elucidativo precedente desta e. Corte, que analisou questão similar, decidiu-se que: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. INDENIZAÇÃO. PROAGRO. EXCLUSÃO DO VALOR PAGO. 1. O perito deve de analisar as questões e responder os quesitos formulados pelas partes e dar ao Juiz, em linguagem jurídica, as informações que obteve em razão do seu conhecimento técnico, viabilizando a melhor solução para a causa. 2. Deve ser excluído da obrigação devida por instituição financeira integrante do Sistema Nacional de Crédito Rural o valor da indenização paga ao produtor rural pelo Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro), regulamentado pelo Decreto no 175, de 10 de julho de 1991. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1409213, 07295621220218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Relator Designado:DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022). Além da verificação da probabilidade de provimento do recurso, há risco de dano à parte agravante, diante da possibilidade de deflagração da fase de cumprimento de sentença e da prática de atos constritivos. Ante o exposto, CONHEÇO, em parte, do recurso e DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 21 de março de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora